Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-80.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRAS. SERVIÇOS. LOCADORA DE VEÍCULOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.

2. Os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que o estabelecimento que cobrou por serviços inexistentes é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, que discute a suposta responsabilização civil dos Réus pelos vícios na prestação dos serviços.

3. A relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as Rés/Apelantes se adequam ao conceito de fornecedores de produtos e serviços e o Autor ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.

4. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.

5. Ainda que se considere a ocorrência de fraude na realização de compras em nome do consumidor, o prejuízo decorrente da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pela instituição financeira (caso fortuito interno) e pela locadora de veículos.

6. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.

7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

8. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.

9. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.

10. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

11. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.

12. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima.

13. Analisando as nuances do caso concreto, fixa-se a verba honorária sucumbencial de acordo com os critérios balizadores dos incisos I a IV dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC/15.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada.